Tribunal: TJDFT
Processo: 0750923-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750923-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: ESTADO DE SAO PAULO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER CANHEDO DE AZEVEDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução n o 0007337-03.2002.8.07.0001, determinou que a parte agravante deposite os valores dos honorários periciais remanescentes. Em suas razões recursais, a agravante alega, inicialmente, que a decisão ora agravada alterou decisão pretérita, violando, assim, o instituto da preclusão pro judicato, bem como o artigo 505 do Código de Processo Civil. Afirma, em apertada síntese, que a decisão que determinou que a parte agravante custeie os valores remanescentes a título de honorários periciais contraria a legislação e a jurisprudência sobre o tema, especialmente § 2o do artigo 91 do Código de Processo Civil. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido em ID. 21816372. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de processo sentenciado em que se aguarda seu trânsito em julgado. Em manifestação o perito requer a intimação do Requerido para efetuar o depósito de 50% dos honorários periciais remanescentes. Conforme se verifica, o requerido é ente federativo, aplicando-se ao caso o art. 91 e seus parágrafos, do CPC, abaixo transcrito: Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Em especial, o parágrafo segundo do artigo acima explicita que caso não haja previsão orçamentária no exercício para adiantamento dos honorários periciais, estes seriam pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido. Portanto, existindo sentença nos autos e inexistindo adiantamento pelo ente público, cabe ao vencido o depósito dos honorários remanescentes. Assim, intime-se a parte autora/sucumbente para depositar os honorários periciais restantes. Prazo de 15 dias. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pela decisão de ID. 76247465 dos autos de origem. 1. PRECLUSÃO PRO JUDICATO A parte ré interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que houve preclusão pro judicato, razão pela qual não poderia o julgador de primeiro grau revogar a decisão que havia determinado o rateio entre as partes demandantes, quanto ao pagamento dos honorários periciais. Da análise dos autos, não há como acolher a pretensão recursal. Isso porque a decisão agravada se limitou a determinar o complemento do pagamento de honorários periciais, não havendo nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que tal pagamento poderá causar prejuízos financeiros ao agravante, a ponto de lhe causar uma lesão grave e de difícil reparação. Além da ausência do requisito do periculum in mora, não se faz presente o fumus boni iuris, porquanto não há nas alegações vertidas pela parte agravante a relevante fundamentação, isto é, não se constata a probabilidade de provimento do presente recurso. Portanto, não há que se falar em preclusão pro judicato na hipótese em que o julgador reaprecia questão de ordem pública, como no caso dos autos, em que se constatou que o valor referente aos honorários periciais não foi devidamente pago. Em tais hipóteses, o julgador não pode simplesmente fechar os olhos para tal irregularidade sem sanar os vícios encontrados. Deveras, cabe o juiz, na qualidade de condutor do processo, velar para que todas as despesas processuais sejam devidamente pagas, conforme estabelecido pela Lei Adjetiva. 2. MÉRITO Assim determina o Código de Processo Civil acerca das despesas processuais: Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. (destaquei) No caso dos autos, não se olvida que a Fazenda Pública, vencedora na lide, foi quem requereu a perícia. Assim, nos termos do caput do art. 91 acima transcrito, os honorários periciais deverão ser custeados pela parte vencida, ou seja, a parte ora agravante. Para corroborar tal entendimento, reproduzo a parte dispositiva da sentença que encerrou a fase de conhecimento da ação em curso no primeiro grau de jurisdição (ID. 72524115 – autos de origem): (...) Assim, é de rigor rejeição dos embargos à execução apresentadas pela parte autora. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos embargos à execução opostos por WAGNER CANHEDO AZEVEDO em face do ESTADO DE SÃO PAULO, partes qualificadas nos autos. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em virtude da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. (destaquei) Ademais, cabe ressaltar que já me manifestei no sentido de que o resultado alcançado na fase de conhecimento, ao menos no que toca ao adiantamento de honorários periciais, não se transfere à fase de cumprimento de sentença. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DE OFICIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A sucumbência da ré na fase de cognição não transfere ônus em relação ao adiantamento dos honorários periciais em fase de cumprimento de sentença. Precedente STJ. 2. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários periciais deverão ser rateados quando determinados de ofício, como no caso em análise. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDFT. Acórdão n.1070689, 07161358420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2020 18:34:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador